Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718182-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de acórdão (ID 15351167) que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração opostos pelas partes embargadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar o fracionamento dos requisitórios entre o Distrito Federal e o IPREV-DF, de acordo com os períodos discutidos e a respectiva responsabilidade (para valores relativos às parcelas vencidas até a criação do IPREV, deverá constar como ente pagador exclusivamente o Distrito Federal; e, para aqueles posteriores à criação da aludida autarquia, deverá o requisitório indicar como pagador exclusivamente o IPREV) – frisando, ainda, a responsabilidade subsidiária do ente federado no concernente ao período posterior à criação da autarquia. Em suas razões (ID 15386772), o embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão em virtude estar pendente o julgamento do IRDR 15 (processo n.o 0717865- 62.2019.8.07.0000), de Relatoria do Exmo. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, pelo que deve ser suspenso o feito até o julgamento definitivo do incidente. É o relatório. Decido. A hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, a admissão ou não da expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial, que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, tendo o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinado a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada ao tema descrito no mencionado incidente de demandas repetitivas, impõe-se o sobrestamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator